Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OPORTUNIDADE PRÉVIA DE CONTRADITÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVAS.

1. No cumprimento de sentença, para que possam ser alcançados bens de pessoa jurídica que não participou da fase de formação do título, em razão de alegada sucessão empresarial, faz-se necessária a observância do procedimento previsto para a desconsideração da personalidade jurídica, com direito ao contraditório prévio e oportunidade de produção de provas, sob pena de malferimento ao devido processo legal. Precedentes.

2. Agravo de instrumento provido.